Tribunal: TJES
Processo: 0000480-45.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA:

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS.
CRIME IMPOSSÍVEL. FLAGRANTE PREPARADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL
DOS RÉUS
. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. M
ATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA DEMONSTRADA. POSSE DE ARMA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÕES MANTIDAS.

DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS.
REDUÇÃO DAS
PENAS-BASE
A
OS MÍNIMOS LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
DESCABIMENTO EM RELAÇÃO 1º APELANTE.
PREJUDICADO
EM RELAÇÃO AO 2º APELANTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/06. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA
S
PENA
S
PRIVATIVA
S
DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL.
C
OMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE E DECISÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CABIMENTO.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

1ª Preliminar defensiva –
C
rime impossível, em razão do flagrante preparado
:
No flagrante preparado, indutor da ideia do crime impossível, o agente é induzido ou instigado a praticar o crime, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Preliminar rejeitada.

2.

2ª Preliminar defensiva – Ausência de citação pessoal dos réus
:
Não se constata nulidade em hipótese em que a defesa não demonstra prejuízo na ausência de citação pessoal, uma vez que os recorrentes foram devidamente notificados para o oferecimento de defesa prévia, e foram patrocinados, no transcorrer de toda causa, por defensor constituído, que realizou, com vigor, o contraditório.

Preliminar rejeitada.

3.

Mérito
:
Comprovado nos autos que os acusados incorreram em uma das condutas do artigo 33, da Lei 11.343/06, e por ser evidente a destinação mercantil da droga apreendida, é inviável o acolhimento dos pleitos absolutório ou desclassificatório, sendo imperiosa a manutenção das condenações firmadas em primeira instância por seus próprios fundamentos.

4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

5. O delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, assim como os demais delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, são de mera conduta e perigo abstrato, não sendo necessária a comprovação de eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

6. Sendo desfavorável a circunstância judicial culpabilidade, diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas, é cabível ao magistrado a fixação das pena-base acima dos mínimos legais.

7. Inaplicável a atenuante da menoridade relativa ao 1º apelante, que já era maior de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos.

8. Resta prejudicado o pedido defensivo requerendo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em relação 2º apelante, tendo em vista que já foi devidamente reconhecida na sentença vergastada.

9. Se a fração adotada na origem para a minorante do tráfico privilegiado encontra amparo nas moduladoras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, não há que se falar em redução.

10. Embora constatada a dedicação dos acusados a atividades criminosas, deve ser mantida a concessão do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na fração estabelecida na sentença, ante a ausência de recurso ministerial a respeito, e em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
.

11. Fixadas as penas em patamares superiores a quatro anos e inferiores a oito anos, deve ser mantido o regime semiaberto (art. 33, §2º, alínea “b”, do CP).

12. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

13. Não obstante a regra artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, a análise da detração penal deve ser feita pelo Juízo de Execução, diante da insuficiência de informações sobre o cumprimento de requisitos de ordem subjetiva previstos na Lei de Execução Penal e a real situação prisional do acusado.

14. Não bastasse a inadequação da via eleita para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do presente recurso, imperiosa a manutenção da custódia do acusado, diante da persistência dos requisitos que justificaram a imposição da medida.

15. A assistência judiciária gratuita somente pode ser concedida ao réu em fase de execução, que é a fase adequada para se verificar a real situação financeira do condenado, vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

16.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000480-45.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE SANTOS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000480-45.2021.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIQUE SANTOS DA SILVA, ADAILTON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR SANTOS DE JESUS - ES36431
Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR SANTOS DE JESUS - ES36431

VOTO

1ª p
reliminar
defensiva

Do flagrante preparado

A defesa dos réus, em preliminar, arguiu a tese de crime impossível, em razão do flagrante preparado pela Polícia Militar, e, que, por isso, a sentença deve ser reformada, para que os apelantes sejam absolvidos das imputações que lhe foram impostas.

Segundo alegado, os policiais teriam forçado os recorrentes a produzirem provas contra si, pois os entorpecentes foram encontrados fora da localidade expressamente indicado nos mandados de busca e apreensão.

Como se sabe, o flagrante preparado acontece quando o agente provocador induz ou instiga outrem a praticar infração penal, o qual acaba preso.

Na hipótese dos autos, ninguém induziu ou instigou os recorrentes a praticarem os crimes.

Não obstante, em juízo (mídia de fl. 107), os policiais militares foram uníssonos em afirmar que os apelantes cooperaram com a guarnição e, de forma espontânea, informaram o local em que estariam os entorpecentes e a arma de fogo, devendo ser ressaltado, inclusive, que submetidos a exame de corpo delito, nenhum dos réus apresentou qualquer lesão, assim demonstrada pelos laudos de lesões corporais negativos de fls. 35 e 37.

Além disso, os policiais receberam diversas denúncias anônimas de que os apelantes estariam envolvidos no comércio ilegal de entorpecentes, o que, por si só, caracteriza fortes indícios para que os policiais adentrassem na residência de um dos apelantes.

Nota-se claramente que nenhuma situação fora artificialmente criada pelos policiais, restringindo-se suas ações em fazer cessar a prática delitiva atribuída aos apelantes.

Além do mais, os crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogos são permanentes, e a consumação preexiste ao momento da ação e da prisão.

Dito isso, ressalto que não há nos autos prova que dê substrato à alegação defensiva, recaindo o ônus da prova, na espécie, sobre a defesa, que não se desincumbiu de comprovar a atuação ilegal dos policiais.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O

2
ª p
reliminar
defensiva

Nulidade da citação pessoal

Ainda em preliminar, a Defesa procura alcançar a anulação do feito, afirmando que não houve a citação pessoal dos réus após o recebimento da denúncia.

Quanto ao tema das nulidades, de início, deixo consignado que, a anulação de um processo ou, mesmo de somente um ato judicial, sempre implica em transtornos de toda ordem para a prestação jurisdicional, não sendo razoável, assim, a sua decretação sem demonstração de efetivo prejuízo.

Entendo que, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Na hipótese, de fato, não houve prejuízo a defesa dos réus, uma vez que, às fls. 72/73, consta decisão recebendo a denúncia e determinando a citação deles para apresentarem Resposta à Acusação, alegando tudo o que interessarem a suas defesas.

Por sua vez, às fls. 76/77, consta Resposta à Acusação apresentada pelo causídico que representou os apelantes anteriormente (que os assistiu desde a fase inquisitorial até a prolação da sentença condenatória), momento em que, não suscitou nenhuma nulidade em decorrência da ausência de citação deles, quando do recebimento da exordial acusatória.

Desse modo, não há que se falar em nulidade pela ausência de citação pessoal dos apelantes acerca da denúncia, uma vez que não há qualquer comprovação de prejuízo, tendo sido a resposta à acusação apresentada de forma satisfatória, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame das teses meritórias.

V O T O

Mérito

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CAIQUE SANTOS DA SILVA
e
ADAILTON RODRIGUES DA SILVA
, contra a sentença de fls. 167/178, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, I, da Lei 10.826/03),
o primeiro
, às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa e,
o segundo
, às penas de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa, absolvendo-os, contudo, do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Na mesma ocasião, o sentenciante absolveu o acusado RONIVALDO DE SOUZA ALVES, da prática de todos delitos acima mencionados, diante da ausência de prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

A Defesa dos réus, nas razões de fls. 195/226, requer a absolvição dos delitos, ante a insuficiência probatória. Alternativamente, no que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, busca a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas (em relação ao apelante Adailton). Mantidas as condenações, almeja a redução das penas-base para os mínimos legais, em relação ao crime de tráfico de drogas, sob a alegação de serem os apelantes primários e possuírem bons antecedentes; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da figura do tráfico privilegiado, em sua fração máxima. Por fim, pede pela aplicação da detração penal, com consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela concessão do direito de recorrerem em liberdade, e dos benefícios da justiça gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, na data de 03 de dezembro de 2021, os apelantes foram flagrados, exercendo em associação de vontades
,
o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, guardando na residência situada à Rua Espírito Santo, s/nº, no Bairro Alcebíades, naquela Comarca de Montanha/ES, a substância análoga ao CRACK, além de um revólver calibre .38, com numeração suprimida, e outros materiais.

Tendo em vista que o apelante
ADAITON, vulgo “CABELINHO”
, é apontado como um dos autores do crime de homicídio qualificado em face da vítima Felipe Cruz de Almeida, foi expedido mandado de busca e Apreensão e prisão temporária nos autos n° 0000486-31.2021.8.08.0033, a fim de prendê-lo e localizar uma das armas do crime.

Ocorre que, em cumprimento a ordem judicial, as polícias civil e militar, com auxílio da polícia militar de Minas Gerais, conseguiram localizar e prender o ora recorrente, bem como localizar drogas, arma de fogo com numeração suprimida, e, autuar em flagrante, seu parceiro na empreitada criminosa, o também recorrente
CAIQUE, vulgo “BAIANO”
.

Emerge-se que

ADAILTON
foi preso pela guarnição do lado de fora de sua residência, por sua vez,
CAIQUE
, ao avistar a guarnição policial, empreendeu em fuga saltando muros, sendo necessário um cerco policial para detê-lo.

Iniciadas as buscas na residência de
ADAILTON
, encontrou-se dentro de um fogão a lenha, uma arma de fogo calibre .38, com a numeração suprimida, municiada com 05 (cinco) munições e, outras 07 (sete) munições intactas, que estavam embaladas juntas com a arma.

Destaca-se que,

CAIQUE
conduziu a guarnição até o local, onde guardava 66 (sessenta e seis) pedras da substância similar ao crack. Outrossim,
ADAILTON
também conduziu a guarnição até o local, onde ele guardava 24 (vinte e quatro) pedras da mesma substância.

Na residência, onde eles estavam se escondendo, foi também encontrado um papelote da substância similar a cocaína e uma planta similar a maconha.

Em relação ao pleito absolutório, ressalto que a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, são incontroversas, e encontram-se comprovadas pelo Boletim Unificado às fls. 09/13, pelo Auto de Apreensão à fl. 27, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 29, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 30, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo às fls. 65/66, pelo Laudo Pericial de Exame de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo às fls. 69/71-v, e pela prova oral colhida, sobretudo pelos depoimentos dos policiais que atuaram nos fatos, os quais, nas esferas inquisitiva e judicial, foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Neste aspecto, a testemunha policial militar Fabrício Sousa Carvalho da Silva, em juízo (mídia de fl. 107), informou que, participou da diligência referente ao mandado de busca e apreensão para prender o apelante Adailton. Dessa forma, a guarnição se dirigiu à residência do referido apelante, o localizando na parte externa da casa, prendendo-o logo em seguida.

Ato contínuo, a testemunha informou que, o apelante Caique, ao visualizar o momento em que o apelante Adailton foi preso, empreendeu em fuga. Entretanto, os policiais logram êxito em prendê-lo.

Nesse contexto, afirmou que o apelante Caique admitiu que estava na residência do apelante Adailton, além de informar que portava entorpecentes. O apelante Caique, afirmou ainda, aos policiais, que dispensou um tablete grande de maconha (o qual não foi localizado), além de afirmar que escondeu 66 (sessenta e seis) pedras de crack, no muro da residência do apelante Adailton, na parte externa.

Ainda, a testemunha informou que, o apelante Caique, confessou a ela que, os materiais ilícitos eram de sua propriedade, mas que, ele e o apelante Adailton, trabalhavam para um indivíduo denominado Ronin.

Realizadas buscas na residência do recorrente Adailton, a testemunha Fabrício informou que, foi localizado 24 (vinte e quatro) pedras de crack, e 01 (um) papelote similar a substância entorpecente denominada cocaína.

Não obstante, o indivíduo denominado Ronin, trabalha para uma facção criminosa de Pinheiros/ES. Ademais, afirmou que, o apelante Adailton, conduziu a guarnição a um terreno, indicando no local, 24 (vinte e quatro) pedras de crack e 01 (uma) arma de sua propriedade.

Corroborando o depoimento acima, está o depoimento do policial militar Renato Pinheiro Camargo, em juízo (mídia de fl. 107), o qual informou que, no dia dos fatos, estava cumprindo uma ordem judicial de prisão em desfavor do apelante Adailton. Assim, ao chegarem ao local, realizaram a prisão dele.

Ressaltou que, o apelante Caique, ao visualizar a cena da prisão do apelante Adailton, tentou empreender em fuga, sem êxito, uma vez que os policiais militares conseguiram abordá-lo em seguida.

A testemunha afirmou que os policiais militares lograram êxito em identificar 01 (uma) arma de fogo, em um fogão a lenha.

Importante destacar que, a testemunha em questão, informou que ouviu o apelante Caique afirmar que saiu da Bahia para vir ao Espírito Santo, a fim de trabalhar para o indivíduo denominado Ronin, no tráfico de entorpecentes.

Já a testemunha policial militar Rick Rodrigues Oliveira, afirmou em juízo (mídia de fl. 107), que, no dia dos fatos, um grupo grande de policiais militares se dirigiram ao local, a fim de cumprir um mandado de prisão. Afirmou, também, que, se recorda de encontrar algumas pedras de crack, que estavam “em um montueiro de lixo”, e 01 (uma) arma de fogo, que estava em um fogão a lenha.

Indagado se os apelantes apontaram o local onde estariam os entorpecentes e a arma, a testemunha informou que o apelante Adailton apontou o local da arma e de alguns entorpecentes. Já o apelante Caique mostrou aos policiais uma quantidade de drogas que havia dispensado quando tentou empreender em fuga.

Por sua vez, a testemunha Ítalo Suim, inspetor da Polícia Civil, em juízo (mídia de fl. 107), afirmou que, o grupo em questão, já estava sendo monitorado pela polícia, devido a diversas denúncias de que o referido grupo atuava no tráfico de entorpecentes, e que o apelante Adailton andava armado.

Em relação ao valor dos depoimentos dos policiais, impende salientar que a nossa jurisprudência pátria é firme no sentido de que estes merecem credibilidade, pois, como prestados sob o crivo do contraditório, constituem-se de indiscutível força probatória, não se podendo desconsiderá-los ao argumento de emanar de agente estatal.

Na espécie, os milicianos apresentaram depoimentos uníssonos e harmônicos, não incidindo em qualquer contradição.

Por outro lado, não há nos autos sequer indícios de que tivessem qualquer interesse de imputar aos réus, falsamente, a prática de crimes.

O cenário probatório realmente não favorece aos acusados. Verifica-se que, em cumprimento da ordem de busca e apreensão, os agentes públicos, ao empreenderem diligências na residência de Adailton, apreenderam, no total, 90 (noventa) pedras de crack, fato indicativo da prática da mercancia ilícita.

Ainda, em continuação às diligências, foi constatado que os réus mantinham, sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo com numeração serial suprimida, com 05 (cinco) munições intactas, e mais 07 (sete) munições intactas dentro de uma sacola, que estavam escondidos no interior de um fogão a lenha.

No que diz respeito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03), de revelo pontuar que, assim como os demais delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, é de mera conduta e perigo abstrato, isto é, não exigem a comprovação de eventual dano à sociedade, vez que a probabilidade de ocorrência do resultado finalístico da ação é presumida pelos próprios tipos penais, sendo suficiente a simples posse ou o simples porte do artefato/acessório, e a demonstração de que eles eram eficientes no momento dos fatos.

Ademais, realizada perícia técnica, foi comprovada a eficiência da arma de fogo e munições para ferir a integridade física de
outrem
(fls. 69/71).

Portanto, não há dúvidas acerca do cometimento dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito pelos réus, de modo que se revela incabível o pleito absolutório.

Lado outro, inobstante a defesa sustentar que restou improvada a condição de traficante de réu Adailton, aduzindo ser ele apenas usuário de drogas, tenho que tal justificativa não é plausível para a pretensa desclassificação, já que a dinâmica dos fatos denota o comércio ilícito praticado pelo apelante.

Outrossim, a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à Defesa (art. 156 do CPP), do qual não se desincumbiu.

Em relação ao pedido de fixação das penas-base do crime de tráfico para os mínimos legais, sob a alegação de serem os réus primários e possuírem bons antecedentes, não há qualquer reparo a ser feito, porquanto o sentenciante não valorou negativamente o vetor “antecedentes” dos apelantes, tampouco agravou as penas pela circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria.

Não obstante, o único vetor que o magistrado valorou negativamente, em relação aos apelantes, foi a circunstância judicial da “culpabilidade”, mormente em vista da natureza e quantidade da droga apreendida, o que justifica o incremento das penas, à luz do artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

Assim, correta a exasperação da penas-base dos réus, ambas, em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, patamar que reputo justo e razoável à prevenção e reprovação do delito.

Prosseguindo, quanto ao pleito defensivo pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), em relação ao apelante Adailton, verifico que restou prejudicado, por já ter sido considerado na atual fase da dosimetria da pena (fl. 175).

Já em relação ao apelante Caique, infere-se dos autos que este não pode beneficiar o acusado, já que, na data dos fatos, ele possuía exatos 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias, tendo em vista que sua data de nascimento é 12 de outubro de 2000 (conforme documento de identificação acostado à fl. 25), e os fatos ocorreram no dia 03 de dezembro de 2021.

Por sua vez, no que se refere ao pedido referente à alteração da fração relativa ao tráfico privilegiado, entendo justificada a fração redutora empregada na origem (qual seja, 1/6), escolhida de forma fundamentada pelo sentenciante, levando em consideração, em consonância com o disposto no artigo 42, da Lei de Drogas, a natureza mais nociva e a quantidade significativamente superior das drogas apreendidas na casa de Adailton (90 pedras de crack), não havendo que se falar em sua modificação.

Em verdade, sequer seria caso de se reconhecer referida benesse em favor dos recorrentes, pois, o policial militar ouvido nos autos, a saber, Renato Pinheiro Camargo, em Juízo (mídia de fl. 107), foi categórico em afirmar que, os acusados, praticavam intensamente o tráfico de drogas, sendo o local, alvo de várias incursões da Polícia Militar, o que evidencia a dedicação deles às atividades criminosas desta natureza.

Todavia, tendo sido o privilégio reconhecido na sentença, e não havendo recurso ministerial neste sentido, nada mais pode ser feito, lamentavelmente, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, devendo, portanto, ser mantida inalterada a fração redutora eleita na sentença, que já beneficiou em demasia os ora apelantes.

Quanto à pretensão relativa à mudança do regime, de se manter, por apropriado à espécie, aquele inicialmente semiaberto fixado, eis que as penas privativas de liberdades cominadas são superiores a 04 (quatro) anos e não ultrapassam 08 (oito) anos, os apelantes não são reincidentes e não ostentam maus antecedentes, donde, pois, é de se rejeitar o pleito defensivo de abrandamento daquele.

E, também, não há que se falar em substituição das reprimendas carcerárias por restritiva de direitos, eis que não se encontram previstos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, notadamente diante do
quantum
das penas impostas.

No tocante à pleiteada detração, registro que, a despeito da regra do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, a análise da matéria deve ser procedida pelo Juízo da Execução, o qual terá melhores condições para verificar o efetivo cumprimento das penas cautelares havidas na espécie, bem como para calcular e analisar os requisitos objetivos e subjetivos necessários ao reconhecimento do referido instituto, conforme, aliás, expressamente previsto no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Lado outro, observa-se que não merece prosperar o pedido de concessão do direito de os acusados aguardarem o julgamento do recurso em liberdade, pois, não bastasse a inadequação da via eleita para o pedido, da forma como foi feito, que se mostra inócuo com o presente julgamento, constata-se que a manutenção das custódias encontra-se devidamente justificada, sobretudo diante da persistência dos requisitos autorizadores que justificaram a imposição da medida, além do fato de terem os réus permanecido presos durante toda a instrução criminal (fl. 177).

Por fim, não merece prosperar o requerimento de concessão da justiça gratuita, pois a condenação ao pagamento das custas decorre de determinação legal (artigo 804, do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, CONTUDO, NEGANDO SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)